Tribunal: TJES
Processo: 5000208-47.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-47.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MANNUAH NOGUEIRA LOURENCINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000208-47.2026.8.08.0014
Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Recorrida:
MANNUAH NOGUEIRA LOURENCINI
Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. TEMA 1.417/STF. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO QUANDO DISCUTIDA FALHA AUTÔNOMA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE DA EXCLUDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MANNUAH NOGUEIRA LOURENCINI
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 465,15
por danos materiais e
R$ 3.000,00
por danos morais, em razão de cancelamento de voo no trecho
Navegantes – Congonhas – Vitória
, previsto para 10/12/2025, com alegada ausência de assistência material adequada.

2) A recorrente sustenta, em síntese, necessidade de suspensão pelo
Tema 1.417/STF
, aplicação prevalente do Código Brasileiro de Aeronáutica, ocorrência de força maior por condições meteorológicas adversas, cumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC, inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; A recorrida apresentou contrarrazões, Num.
95636394
.

3) A preliminar de sobrestamento não prospera. Na decisão proferida no ARE 1.560.244/RS, Tema 1.417, o STF esclareceu, em embargos de declaração, que a suspensão nacional alcança apenas os processos relacionados às hipóteses taxativas de caso fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não abrangendo, em princípio, situações fundadas em fortuito interno ou falha na prestação do serviço. No caso, a controvérsia não se limita ao cancelamento do voo por condições meteorológicas, pois envolve falha autônoma consistente na ausência de comprovação da assistência material devida à passageira. Assim, rejeita-se a preliminar.

4) No mérito, entendo que a prova produzida pela recorrente não afastou a conclusão sentencial. As telas meteorológicas e notícias genéricas não demonstram, de forma individualizada, que o voo específico da autora foi inevitavelmente cancelado por força maior, tampouco comprovam a efetiva entrega de alimentação, hospedagem, transporte ou suporte adequado.

5) Ainda que se admitisse a existência de condições climáticas adversas, tal circunstância não dispensaria o dever de assistência material.

6) A distinção entre fortuito externo e fortuito interno também conduz à manutenção da sentença: para o STJ, apenas o fortuito externo, estranho à organização empresarial, rompe o nexo causal; o fortuito interno integra o risco da atividade. No caso, a falha indenizável não decorre apenas do cancelamento, mas do desamparo da passageira e da ausência de prova de assistência.

7) Os danos materiais foram comprovados nos autos no valor de
R$ 465,15
, conforme reconhecido na origem. O dano moral, por sua vez, supera o mero aborrecimento, pois a passageira teve voo cancelado, permaneceu sem assistência suficiente e arcou com despesas básicas, situação agravada pela presença de sua avó idosa. O valor de
R$ 3.000,00
mostra-se proporcional, moderado e compatível com a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

8)
Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

9) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)